Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-22.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-22.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDO GUIMARAES NETO

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ESPÉCIE CONTRATUAL, EM TESE, VÁLIDA. INTENÇÃO DO DEMANDANTE DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ERRO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA AVENÇA À ESPÉCIE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS PELO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO JULGADO DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000537-22.2022.8.05.0211
, em que figuram como apelante ALMERINDO GUIMARAES NETO e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___de _____________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a)

de Justiça